Tribunal: TJSP
Processo: 1008366-75.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de indenização por danos materiais e danos morais - Paciente diagnosticado com nódulo vesical, com agravamento da doença, que necessitou, conforme expressa indicação médica, de submeter-se ao procedimento ECMO - Situação de urgência, comprovada por relatório médico – Sentença que condenou a ré ao custeio de todas as despesas em aberto junto ao Hospital Oswaldo Cruz, além

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de indenização por danos materiais e danos morais - Paciente diagnosticado com nódulo vesical, com agravamento da doença, que necessitou, conforme expressa indicação médica, de submeter-se ao procedimento ECMO - Situação de urgência, comprovada por relatório médico – Sentença que condenou a ré ao custeio de todas as despesas em aberto junto ao Hospital Oswaldo Cruz, além do reembolso das despesas médico-hospitalares, além do pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 – Insurgência da ré – Parcial acolhimento - Recusa da ré em dar cobertura ao tratamento, sob o argumento de que o procedimento não estaria previsto no contrato, já que antigo e não adaptado à Lei no 9.656/98 - Irretroatividade da lei, reconhecida por precedente vinculante – Contrato, no entanto, regido pelo Código de Defesa do Consumidor - Exclusão contratual indevida - Expressa indicação médica para realização do tratamento – Procedimento urgente, necessário para salvar a vida do paciente, realizado na rede credenciada - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Cobertura integral dos gastos – Dano moral não configurado – Mero inadimplemento contratual - Ausência de violação a direito da personalidade – Tratamento, ademais, que foi assegurado pela liminar deferida – Sentença parcialmente reformada para afastar os danos morais - Recurso parcialmente provido.